Tribunal: TJDFT
Processo: 0722849-87.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722849-87.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, DANIEL DOS SANTOS RAMOS, R. S. R., I. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DOS SANTOS RAMOS D E S P A C H O UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA sustenta a ocorrência de fato novo ao ID 75076439. Vistas à parte apelada no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, à Procuradoria de Justiça no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator